Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-59.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028154-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA FILHO - CPF: 137.763.631-34 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028154-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Raimundo Pereira De Oliveira Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que alterou a parte dispositiva por meio de embargos declaratórios apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-Juiz
acolhe os aclaratórios
para sanar a omissão apontada, retificando a sentença (id. 92214321),
declarando inexigível das faturas dos meses de novembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022
, a fim de que sejam revisadas com base nos seis meses anteriores a cobrança do mês de setembro/2021, mantido os demais termos do decisum”.

- PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Nas contrarrazões recursais a parte Recorrida suscita preliminarmente que o Recorrente interpôs Recurso Inominado fora do prazo legal. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada para que o recurso inominado não seja recebido/conhecido.

Da análise dos autos, verifico que a decisão dos Embargos de Declaração recorrida foi disponibilizada no DJN em 21/11/2022 (segunda-feira), publicado dia 22/11/2022, por meio do Diário Eletrônico nº 8247 de 21/11/2022.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 23/11/2022 (quarta-feira) e encerrou no dia 06/12/2022 (terça-feira), tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 19/12/2022 (segunda-feira), consoante petição digitalizada no ID 161521660, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3º E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2º). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível nº 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, acolho a preliminar e o DECLARO intempestivo, razão pela qual
DEIXO DE CONHECÊ-LO
e, com supedâneo no Enunciado nº 122, do FONAJE condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023